Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-62.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003802-62.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ULISSES DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 995.327.512-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS COLARES FERREIRA - CPF: 039.131.052-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROTOCOLO DE PROTEÇÃO À VÌTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o
,
do Código Penal), no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena de 11 (onze) meses de detenção, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão
: As questões suscitadas envolvem: (i) insuficiência de provas para a condenação e pedido de absolvição; (
ii
) redimensionamento da pena; (
iii
) exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

1.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar
o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

2.
O conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e testemunhas, é suficiente para a condenação, sendo a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica, relevante
, sobretudo quando
corroborada por laudo pericial.

3. A fundamentação para o agravamento das circunstâncias judiciais foi inadequada, pois elementos já inerentes ao tipo penal não justificam exasperação da pena.

4. A indenização por danos morais é mantida, em conformidade com o entendimento de dano "
in
re

ipsa
" na violência doméstica,
devendo ser considerada
a capacidade econômica do réu.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade,
mantendo-se
o regime inicial para cumprimento da sanção e o valor de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: "
1. Em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, desde que corroborado por outros elementos de prova. 2. As circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem ser utilizadas para agravar a pena-base. 3. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, segundo o Tema 983 do STJ, é permitida a fixação de indenização mínima por dano moral desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo sem especificação do valor ou produção de prova específica".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; Lei n
.
11.340/2006; CP, art. 59; Enunciado
s
Orientativo
s 12 e
14-A, da

TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, N.U. 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 10/02/2022; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 28/02/2018; TJMT, N.U. 0012499-74.2019.8.11.0064, Rel. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, julgado em 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ULISSES DOS SANTOS FERREIRA

contra a sentença
p
roferida
pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças
(MT)
que
,
julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado

à pena
privativa de liberdade
de
11 (onze) meses de detenção
pel
a prática do
crime de lesão corporal (art. 129, §

9o
,
do Código Penal),
com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A
defesa
requer a
absolvição

do acusado
por
insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nas declarações da vítima
.

Subsidiariamente
, pugna pelo afastamento dos valores fixados
a
título de danos morais
e
pelo
redimensionamento da pena-base

(Id.

240624175
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
240624179
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana,
é
favorável ao
provimento do apelo
para absolver o réu
(Id.
244230653
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ULISSES DOS SANTOS FERREIRA
contra sentença
proferida
pelo
Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças

(MT).

a) Pleito de absolvição por ausência de provas
de autoria e materialidade
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 17 de junho de 2020, por volta de 23h10min, no Hotel Portal do Araguaia, situado na Av. Isabel, Aguiar, s/n.o, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Ulisses dos Santos Ferreira, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente Thais Colares Ferreira, provocando
-
lhe a lesão corporal leve descrita no laudo de exame de corpo de delito e no mapa

topográfico para loca
lização de lesões (p. 44/45-IP) (...). Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a vítima encontravam-se hospedados em um quarto de hotel, quando

travaram uma discussão motivada por ciúmes.

Irritado, o denunciado agrediu fisicamente a ofendida, empurrando-a sobre a cama, bem como desferiu tapas e puxou os cabelos dela, arrancando seu
megahair
, causando-lhe escoriação linear na região mandibular à direita.

Na sequência, o denunciado subiu em cima da vítima e, utilizando-se de um lençol, tentou enforcá-la, contudo a ofendida conseguiu desvencilhar-se dele, empurrando-o e gritando por socorro, até que Oswaldo, funcionário do hotel, interveio, solicitando que o denunciado abrisse a porta
(...)

(Id.

240623175
).

Sobreveio
sentença
julgando
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o acusado
pel
a prática do
crime de lesão corporal (art. 129, §
9o
,
do Código Penal),
com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
.

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

A materialidade do crime se encontra comprovada pel
o Boletim de Ocorrência n. 2020.144340
(Id.
240623160
);
pelos Termos de Declarações
(Id.
240623162
– p.
11-12; Id. 240623172 – p. 25-31; 49
);
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 240623172 – p.
24
);

Termo de Representação Criminal (Id. 240623172 – p. 33); Pedido de Providências Protetivas (Id. 240623172 – p. 35-37);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 240623172
p.

41-43
); Auto de Apreensão (Id. 240623172 – p.
48
)
; La
udo de Exame de Corpo de Delito (Id. 240623172 – p. 72-74); além das declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal.

No que
pertine
à tese de absolvição por falta d
e provas, razão não lhe assiste.

A
vítima,

perante a autoridade policial, relatou que na ocasião
d
os fatos, o recorrente e a ofendida saíram para trabalhar, ela como garota de programa e ele como jogador de sinuca, sendo definido um horário para retornarem ao hotel. Afirma que as agressões ocorreram após o acusado ter ficado bravo com a declarante por ela não
ter voltado
no horário combinado e, com isso, começaram a discutir
sendo que
, em determinado o ponto, o recorrente
passou a lhe agredir fisicamente, empurrando-a para cima da cama
. E, continuou, afirmou que
ele ficou por cima de si, fazendo uso de um lençol e, enrolado em seu pescoço, tentou lhe sufocar
(Id.
240623172 – p. 30-31).

Em juízo, ratificou as declarações, afirmando:

Que estávamos no hotel e nessa noite ele saiu e eu também. Que ele tinha determinado um certo horário para eu voltar e eu não voltei nesse horário, ele ficou com raiva. Que quando
cheguei no hotel, nós subimos juntos, assim que eu
entrei ele
trancou o quarto e colocou a chave no bolso. Que começou uma discussão.
Que ele ficou chateado porque eu não cheguei no horário que ele queria e nessa discussão ele me empurrou. No que ele me empurrou, ele pegou assim no meu rosto, me machucou e me jogou na cama. No que ele me jogou na cama, ele enrolou a coberta da cama na minha cabeça, me sufocando e eu já estava desfalecendo e eu consegui me levantar, abri a janela do quarto e gritei. Que no que eu gritei, creio que alguém escutou e estávamos próximo a um posto. Que eu fiquei com uma lesão no rosto
(Id. 240624170)
(grifos meus)
.

Aliado ao depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório
,
foi realizada a oitiva da testemunha Oswaldo Junior Neves, proprietário do hotel
onde

as partes estavam hospedadas. Ele relatou:

Que é proprietário do hotel. Que estava lá. Que assim, eu não me lembro dos mínimos detalhes.
Que eu me lembro que ela ligou, houve muito barulho lá. Que eu estava lá embaixo na recepção e eu corri lá para ver o que estava acontecendo. Que aí eu me deparei com a situação de suposto,
tava
agredindo, mas assim, quando eu cheguei já tinham parado a agressão, no caso. Que como
tava
muita gritaria, gritando, chorando muito, eu acionei a polícia militar. Que fui até o local devido aos gritos dela de socorro. Que quando a polícia chegou, o acusado ainda estava no hotel.
Que foi rápido. Que quando eu subi, a polícia já estava chegando. Que reparei bem se tinham lesões. Que foi muito rápido. Que eu cheguei e disse: para com isso, deixa disso. Que praticamente foi muito rápido. Que a polícia foi chegando também, fazendo os procedimentos. Que não falei nada com ele. Que simplesmente corri lá para acudir. Que ela estava de um lado, ele do outro. Que ela
tava
muito exaltada, gritando muito, ele não falava nada. Que tinha aproximadamente 24 hor
as, tinham chegado um dia antes (Id.
240624170) (grifos meus).

Da mesma forma, em juízo, foi ouvido o Policial Militar Caio Gabriel Timóteo que, ao ser perguntado se a ofendida apresentava lesões
quando do
atendimento da ocorrência,
afirmou positivamente, afirmando
que ela apresentava algumas lesões, não consigo especificar quais, mas me lembro que ela tinha algumas lesões
(Id. 240624170).

Além dos depoimentos, há
nos autos
La
udo de Exame de Corpo de Delito
apontando
a existência
de ofensa à integridade física, sendo que
o mapa topográfico sina
liza a
presença de escoriação linear face à direita na região mandibular
. Além disso, a perícia registrou que
a
pericianda
apresenta lesões corporais recentes causadas
por
instrumento contundente e compatíveis com a causa alegada

(Id.
240623172
– p.
72-74
).

O acusado, mesmo intimado da audiência de instrução e julgamento, não compareceu
ao ato, sendo revel (Id. 240624169).

É certo que e
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada
à
s demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)” (grifos meus).

No caso dos autos, a palavra da vítima se encontra corroborada
pelos depoimentos das testemunhas, bem como
pela existência da
lesão constatada

pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito
(Id. 240623172 – p. 72-74).

Necessário pontuar que

a vítima
alegou ter sido sufocada com um lençol, o que, embora possa não deixar marcas evidentes de imediato, ainda configura uma forma grave de agressão, especialmente considerando o contexto de controle envolvido
.
A falta de marcas visíveis não elimina a gravidade dos atos, e, conforme
pontuado
, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo em situações
em que
as agressões ocorrem de forma privada, sem testemunhas visuais.

Além disso,
a
ausência de marcas evidentes
também
não desqualifica a violência praticada, principalmente quando há coerência no relato da vítima ao longo do processo, e este é corroborado por outros eleme
ntos de prova, como os depoimentos das testemunhas.

Cabe destacar que a vítima, no dia dos acontecimentos, abriu a janela do quarto e gritou por socorro, sendo que proprietário do hotel presenciou a gritaria e percebeu haver sinais de agressões na vítima. Que ele chamou a polícia
e o apelante ainda estava no quarto. Há um laudo que discrimina as agressões na vítima, concluindo que os sinais eram condizentes com o que foi por ela alegado.

R
essalto
que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

b) Do
pleito de
afastamento dos danos morais arbitrados em favor da vítima:

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que
o acusado não possui condições financeiras para arcar com o
quantum
arbitrado, qual seja R$ 1.000,00 (mil reais), também não assiste razão
à
defesa.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
– Tema 983,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

N
o âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A
,
da TCCR, no sentido de que:

“14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Sendo assim, em consonância com o Tema n. 983/STJ,
inviável se falar em
afastamento da condenação pela indenização por danos morais.

No
que
pertine
à redução da indenização arbitrada pelo juízo em favor da vítima, consta do interrogatório policial que o apelante trabalha e percebe renda de, aproximadamente, R$
4.000,00
(
quatro mil
reais).

No caso, considerando a aflição experimentada pela vítima e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, bem como ao se mensurar a capacidade econômica do acusado, o valor
de R$ 1.000,00 (mil reais),
fixado no édito
condenatório
,
não se
mostra
exacerbado,
razão pela qual
também
inviável a
redução da indenização.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante.

c) Do pleito de redimensionamento da pena-base:

Por fim, quanto à dosimetria da pena a defesa sustenta que a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, na primeira fase dosimétrica, ocorreu de forma indevida, pois foi fundamentada
na existência de
vários golpes
e
motivação fútil
(225605684).

Verifico que assiste razão à defesa.

O juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade foi exacerbada, vez que vários golpes foram desferidos; a motivação foi fútil, afinal é por que ela teria chegado mais tarde do que lhe fora autorizado; e as consequências para a vítima foram graves, afinal seu aplique de cabelo foi-lhe retirado; assim fixo a
pena em 11 meses de detenção
(Id.
240624169
).

Constam

n
os autos que ao valorar a circunstância da culpabilid
ade, o magistrado fundamentou
na suposta existência de vários golpes
, o que deve ser revisto.

A valoração negativa da circunstância da culpabilidade deve ocorrer considerando
o
grau de reprovabilidade da conduta do agente, estando vedada a utilização de elementos do conceito de c
rime para aumento da pena-base.
Este Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n. 12
,
da TCCR, firmou entendimento no seguinte sentido:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

No caso dos autos,

o
número de golpes ou a intensidade das agressões são fatores que já se encontram implicitamente previstos no próprio tipo penal de lesão corporal.
Ademais,
o fato de as agressões não terem causado lesões graves ou duradouras, mas sim lesões de pequena monta, conforme se observa no laudo pericial, corrobora o entendimento de que a conduta não ultrapassa o que é tipicamente esperado do crime de lesão corporal leve, não havendo, assim, justificativa para uma valoração negativa mais severa da culpabilidade.

O mesmo ocorre com a circunstância da
motivação
.

N
os crimes cometidos em contexto de violência doméstica, é comum que as divergências entre os envolvidos sejam motivadas por questões cotidianas e interpessoais, como discussões sobre comportamento, ciúmes, horários ou rotinas familiares. Tais conflitos, embora lamentáveis, não constituem, por si só, um
fator
agravante que justifique a exasperação da pena pela motivação fútil, conforme pretendido na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Assim, a valoração negativa da circunstância com base no fato de
que a discussão entre o réu e a vítima decorreu de um conflito doméstico sobre um retorno tardio, não configura uma motivação fútil que extrapole o âmbito comum das relações
doméstica
s
e que mereça especial censura para fins de agravar a
pena-base
.

Por fim, quanto às consequências do crime,

embora
seja possível considerar o agravamento da pena em razão de prejuízos ocasionados pela retirada do aplique de cabelo (
megahair
) da vítima, é importante destacar que, no caso concreto, não houve qualquer esclarecimento, por parte da vítima, acerca de eventuais prejuízos materiais
ou danos à sua integridade física que extrapola
m
ao
previsto para o
tipo penal.

A simples
alegação da
retirada do
megahair
, sem qualquer prova de danos materiais ou morais significativos, não pode, por si só, ser considerada uma consequência grave o suficiente para justificar a exasperação da pena.

Entendo que
para ju
stificar o agravamento da pena-base,
as consequências do crime
devem ser
concretas
e devidamente
comprovadas
.

Nesse sentido,
o STJ
assim entendeu:

V - No tocante às consequências do crime, insta consignar, que "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" ( HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 8/2/2021)

(STJ -
AgRg
no HC: 630567 SC 2020/0321786-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2023)
.

Portanto, não havendo elementos concretos que evidenciem prejuízos materiais ou
danos à integridade física da ofendida
, a valoração negativa das consequências deve ser afastada, uma vez que o simples fato da retirada do aplique, sem maiores esclarecimentos, não configura, por si só, um dano relevante o bastante para exasperar a pena.

Diante dessas considerações, concluo que os fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade e da motivação se mostram inerentes ao tipo penal, não extrapolando o que já é previsto para o delito de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica.

Além disso, em razão da ausência de qualquer comprovação de prejuízos materiais ou morais significativos decorrentes da retirada do aplique de cabelo da vítima, afasto a valoração negativa das consequências do crime.

d) Da dosimetria da pena:

Com essas considerações, passo ao redimensionamento da pena aplicada ao apelante
Ulisses dos Santos Ferreira
.

A pena prevista para o crime tipificado no artigo
129
,
§

9o
,
do Código Penal
, é
de
03 (três
)
meses a 03
(
três
) anos
de detenção
.

Na
primeira fase dosimétrica
,
ausente qualquer circunstância

negativa
, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

Já na
segunda fase
,

ausente
s
atenuantes e
agravante
s, encontrando
a pena em formação de
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna a pena definitiva
de

03 (três) meses de detenção
.

Fixo o regime aberto como regime inicial para cumprimento de pena.

Com essas considerações
,
em
dissonância
com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
A
pelação
C
riminal de

Ulisses dos Santos Ferreira
,
manten
d
o
a
condena
ção pela prática do de
lito previsto no art. 129, § 9o, do CP, condenando-o à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
, sendo mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024